Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704329-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREIA DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI DECISÃO 1. O devedor agrava (id 43415624) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 43418380) que deferiu o requerimento de desistência da arrematação e, consequentemente, não apreciou a impugnação. Afirma que não houve perda de objeto da impugnação, pois necessário observar, conforme decisão precedente do Juízo a quo, que o imóvel somente poderá ser arrematado por valor mínimo equivalente a 70% da avaliação. Sustenta que o leiloeiro designado pelo Juízo a quo deve ser afastado, se houver novo leilão, tendo em vista que inobservou o dever de publicidade previsto no CPC 887. Requer que a suspensão da decisão, a fim de impedir a designação de nova data para o leilão. 2. Não há interesse recursal. Atente-se para a decisão recorrida: “(...). ELISABETE PEREIRA RAPHAEL DOS SANTOS, arrematante do imóvel levado a leilão, pleiteou a desistência da arrematação, sob o fundamento de não ter o edital mencionado a existência de ônus sobre o bem, nos termos do art. 903, § 5o, I, do CPC. Intimados, exequente e executado concordaram com o pedido (ID 143904226 e ID 145389102). Assim, concordes as partes, DEFIRO o pleito. Com isso, torno sem efeito o auto de arrematação de ID 141849132 e determino a devolução dos valores pagos (R$1.260.000,00 e R$ 63.000,00, a título de comissão do leiloeiro, conforme documentos de ID 141849136), para a conta da arrematante: Elisabete Pereira Raphael dos Santos, CPF no 965.823.918-87, Banco do Brasil, agência 4267-6, conta corrente 2836266-7. Por conseguinte, deixo de apreciar a impugnação à arrematação apresentada pelo executado (ID 141879897), ante a perda de objeto. Portanto, não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, DEFIRO nova tentativa de alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 102718895 (página 18) e avaliado no ID 97498184. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada da certidão, remetem-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Destaca-se, desde já, que nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC: ‘considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação’. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. (...).” Grifos no original Não há sucumbência a justificar o recurso. O Juízo reafirmou como preço mínimo da arrematação o equivalente a 70% do da avaliação. Então, se já estipulado o preço mínimo em decisão anterior – como sustenta o agravante – resta-lhe supervisionar a observância em eventual edital de novo leilão. Quanto à publicidade, o decisum determina que o leiloeiro, em leilão futuro, observe o CPC 887. Logo, carece o agravante de interesse. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 06/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator